Tribunal: TRF3
Processo: 5003587-90.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
8/19)

5003587-90.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 27/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O aresto embargado deixou dese pronunciar sobre a data de restabelecimento do benefício. Evidenciada, pois, a omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão, para que o benefício seja restabelecido desde maio de 2017, ou seja, data da cessação indevida do auxílio-doença.

2. No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003587-90.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA DE ARAUJO

Ad

Inteiro teor:
8/19)

5003587-90.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 27/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O aresto embargado deixou dese pronunciar sobre a data de restabelecimento do benefício. Evidenciada, pois, a omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão, para que o benefício seja restabelecido desde maio de 2017, ou seja, data da cessação indevida do auxílio-doença.

2. No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003587-90.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS CARCANHOLO - SP36760-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003587-90.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS CARCANHOLO - SP36760-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANA APARECIDA DE ARAÚJO contra o acórdão constante do ID 49072601.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, no tocante aos pagamentos atrasados do auxílio-doença.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003587-90.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS CARCANHOLO - SP36760-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Merecem acolhida os embargos de declaração.

De fato, o aresto embargado deixou de informar a data do restabelecimento do auxílio-doença.

Evidenciada, pois, a omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão.

Que o pagamento do benefício seja restabelecido desde maio de 2017, ou seja, data da cessação indevida do auxílio-doença.

No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

E vale observar que, embora os embargos de declaração, via de regra, não se prestem à modificação do julgado, essa possibilidade há que ser admitida se e quando evidenciado um equívoco manifesto, de cuja correção também advém a modificação do julgado, como é o caso dos autos, sendo certo que foi previamente observada a exigência contida no parágrafo 2o do artigo 1023 do CPC/2015:

"O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada."

Diante do exposto, ACOLHO os embargos, sem efeitos infringentes, declarando o acórdão, paraque o pagamento do benefício seja restabelecido desde maio de 2017, ou seja, data da cessação indevida do benefício de auxílio-doença.

É COMO VOTO.

/gabiv/aleteles

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O aresto embargado deixou dese pronunciar sobre a data de restabelecimento do benefício. Evidenciada, pois, a omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão, para que o benefício seja restabelecido desde maio de 2017, ou seja, data da cessação indevida do auxílio-doença.

2. No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER os embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.